Tribunal: TJDFT
Processo: 0705511-32.2020.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. TENTATIVA. FRAÇÃO. ITER CRIMINIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.

2. No crime de roubo, tanto a pessoa que subtrai o bem alheio quanto a pessoa que exerce o papel de auxiliar na fuga do autor do delito respondem pelo crime, porquanto esse último garante ao agente executor a tranquilidade para atuar com a certeza de que a fuga está assegurada com a sua atuação. Tal circunstância justifica o reconhecimento da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas.

3. Considerando que o iter criminis afastou-se do início e aproximou-se da consumação do crime, uma vez que, com o emprego de uma arma de fogo desmuniciada, anunciou o assalto, tentou subtrair o bem à força, mas entrou em luta corporal com a vítima, desferindo-lhe coronhadas, o que inviabilizou a inversão da posse, adequada a fração mínima (1/3) para redução da pena em face da tentativa.

4. Apelação criminal conhecida e não provida.